Tribunal: CARF
Processo: 15463.721137/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.721137/2016-05
ACÓRDÃO
2002-009.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANA SMITH JORGE VIDAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo
o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.
IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para as entidades de previdência privada e FAPI podem
ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, no
percentual de 12%, quando o seu pagamento restar devidamente
comprovado.
IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação
da despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional
confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta
comprovada referida despesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721137/2016-05
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física no exercício 2014.
Por bem relatar os fatos transcrevo aqui o relatório da decisão de piso:
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.11/16
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2013, para
cobrança do crédito tributário de R$ 7.314,13.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 6.469,98;
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 6.900,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 12/14 e 16.
Inconformada, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 03/04,
esclarecendo que:
1.com relação à dedução indevida de previdência privada e Fapi alega que o valor
contestado refere-se a pagamento à previdência privada ou Fapi efetuado pelo
contribuinte em benefício próprio e o montante deduzido a este título não
ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
2.também efetuou recolhimento, em seu nome, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou para o regime de previdência social ou para o
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721137/2016-05
3
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da
União , dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
3.entrei em contato com a Sul América e esta lhe disse que a contribuição
previdenciária é um PGBL;
3.quanto às despesas médicas, informa que o valor contestado de R$ 6.900,00
refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
O lançamento foi julgado procedente e a autuada apresentou recurso reiterando os
argumentos da impugnação, conforme acima descrito.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame em atenção ao princípio da verdade material.
IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional confirmando a prestação dos
serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada referida despesa.
DA DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – FAPI.
No que diz respeito a este lançamento a decisão de piso assim se manifestou:
(...) omissis
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Com relação à previdência privada, cabe informar que a Lei no 9.250/1995, art. 4o,
inciso IV, prevê que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
de renda poderão ser deduzida
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721137/2016-05
4
IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
(...)
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à
base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou
de administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário, conforme disposto na alínea "e" do inciso II do art. 8o desta Lei.
Da análise do documento acostado à peça defensória (fls.21 e 23), verificase que a
despesa glosada, no valor de R$ 6.469,98, diferentemente da informação
fornecida pela Sul America à contribuinte de que trata-se de PGBL, vez que tal
contribuição previdenciária (contribuição para renda por sobrevivência) foi paga a
título de seguro de vida como discriminado pela autoridade fiscal à fl. 12 do
processo.
Cabe ressaltar que a supracitada despesa não se classifica como dedutível, nos
termos dos dispositivos acima citados e que a contribuinte não trouxe à colação
nenhum outro documento que comprove que os R$ 6.469,98 pagos à empresa Sul
América dizem respeito à contribuição previdenciária dedutível.
Sendo assim, é de se manter o trabalho da fiscalização quanto a este item.
PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame em atenção ao princípio da verdade material.
IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO.
As contribuições para as entidades de previdência privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, no percentual de 12%, quando
o seu pagamento restar devidamente comprovado.
Em sede de Recurso Voluntário a autuada apresentou documento emitido pela Sul
América Vida e Previdência que entendo comprovar suas alegações no sentido de que as
contribuições ali vertidas se referem a contribuições podem ser deduzidas do Imposto de Renda.
Assim, a contribuição destinada à previdência recolhida pelo contribuinte deve ser
abatida na base de cálculo do imposto de renda, por constituir-se em valor dedutível do
rendimento percebido no ano-calendário.
Esse é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721137/2016-05
5
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO. As contribuições
para as entidades de previdência privada e FAPI podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, no percentual de 12%, quando o seu
pagamento restar devidamente comprovado. (Acórdão no 2003-002.694, Relatora
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Publicado em 30/11/2020)
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. As contribuições para os planos de
Previdência Privada e FAPI podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física, devendo respeitar o percentual previsto na IN no 588/05.
(Acórdão no 2002-004.950, Relator Conselheiro Thiago Duca Amoni, Publicado em
15/05/2020).
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para excluir a glosa a título de
dedução de previdência privada e Fapi nos valores declarados e comprovados pela autuada.
DA DE DUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Já no que diz respeito à esta glosa a fundamentação da autoridade julgadora foi no
seguinte sentido:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA:
Com relação à glosa de despesa médica, é de se frisar que a Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de cálculo anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721137/2016-05
6
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Note-se que, da análise dos recibos de despesas médicas acostado aos autos às
fls.17/20, no valor de R$ 6.900,00, observa-se não ser possível identificar o
beneficiário do serviço prestado pela fisioterapeuta Sônia Sant’Anna e, também o
endereço da respectiva profissional, conforme formalidade apontada no item
III,§2o, art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Sendo assim, cumpre acatar integralmente o entendimento da fiscalização quanto
a este tópico, mantendo-se a glosa de R$ 6.900,00.
Nos termos dos arts. 8o, II, ín “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos efetuados
a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em nome
do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do que
a apresentação de recibos, dos quais conste a indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
Da análise das provas dos autos em sede de recurso voluntário, em especial pela
declaração acostada aos autos, conclui-se que o recorrente comprovou as despesas médicas
referentes aos serviços prestados pela profissional Sônia Vila de Sant’anna à título de tratamento
fisioterapêutico da recorrente durante o ano de 2013 que somaram o montante de R$ 6.900,00.
Logo, entendo como sanada a falta alegada pela decisão de piso.
Ante ao exposto
Voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 67
DF CARF MF
Original